Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF E ARTS. 11 E 489, § 1o, DO CPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Coordenadora de Licenciamentos e Contratos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH/DF), concedeu parcialmente a segurança para: a) determinar o regular prosseguimento dos processos administrativos instaurados para análise dos projetos imobiliários apresentados pela parte impetrante/apelante e b) converter em renda em favor do Distrito Federal o valor do débito referente a preços públicos depositado judicialmente.

2. No que tange ao caráter jurídico da obrigação de pagar preços públicos pela concessão do direito de uso (pessoal ou propter rem) e à natureza da responsabilidade da impetrante/apelante (solidária ou subsidiária), a sentença discorreu, ainda que de forma suscinta, sobre as normas aplicadas ao caso, razão pela qual não se constata vício de fundamentação nesse aspecto.

3. Verifica-se, em relação às teses de decadência e prescrição, que a sentença faz remissão às razões apresentadas em decisão proferida em cognição sumária, sem discorrer sobre todas as questões fático-jurídicas relevantes, sem citar expressamente a jurisprudência que se reputa pertinente ao caso e sem realizar o necessário distinguishing quanto aos precedentes citados pela parte impetrante/apelante. É necessário, portanto, esclarecer quais os julgados e dispositivos legais invocados, no caso concreto, para sustentar a conclusão adotada para afastar as alegações de decadência e prescrição, conforme o art. 489, § 1o, II, V e VI, do CPC.

4. Ausente manifestação sobre os argumentos e pedidos subsidiários relacionados à inexigibilidade dos preços públicos, à inexigibilidade dos encargos moratórios e à inconstitucionalidade do cálculo realizado pela autoridade dita coatora, revela-se a insuficiência na fundamentação e a omissão no julgamento, caracterizando-se como citra petita (art. 489, § 1o, IV, e arts. 141 e 492 e do CPC).

5. A determinação de conversão do depósito judicial em renda em favor do Distrito Federal, sem antes adentrar na questão de mérito atinente à exigibilidade do crédito e ao valor supostamente devido, representa vício que impõe a nulidade da sentença, para que outro julgamento seja proferido com os necessários esclarecimentos.

6. Constata-se, portanto, que, mesmo após oposição de embargos de declaração, não houve manifestação sobre todos os pedidos apresentados na demanda, tampouco enfrentamento de argumentos e teses relevantes trazidos na ação, o que caracteriza violação ao dever de fundamentação adequada e afronta à vedação ao julgamento citra petita, princípios consagrados no art. 93, IX, da CF e nos arts. 11, 489, § 1o, 141 e 492 do CPC.

7. A fim de não ultrapassar os limites da matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal, além de evitar possível debate sobre violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição (vedação à supressão de instância), afasta-se, no caso, a aplicação do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC.

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem.